Tribunal: STF
Processo: CJ 6864
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-15
Data de publicação: 1989-02-15

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO QUE
SE TRAVOU ENTRE JUIZ DE DIREITO E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA PRIMEIRA REGIAO. RECEBEM-SE OS EMBARGOS COM EFEITO MODIFICATIVO
PARA DECLARAR COMPETENTE PARA A EXECUÇÃO DA SENTENÇA NORMATIVA A
26A. JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DO RIO DE JANEIRO.